Tribunal: STF
Processo: HC 193451
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ABSOLVIÇÃO – INADEQUAÇÃO.
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO.
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Andradina/SP, no processo nº 0006495-95.2017.8.26.0024, absolveu o paciente dos crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Destacou não haver prova a revelar o envolvimento nos crimes. Ressaltou o depoimento da corré, por meio do qual assumiu a propriedade do entorpecente, encontrado na própria bolsa. Assentou demonstrado, conforme consta do interrogatório, que, exercendo a profissão de taxista, transportou a corré até a cidade de Três Lagoas/MS, recebendo a quantia de R$ 180,00. Condenou a acusada a 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 dias-multa, considerado o crime do artigo 33 da Lei de Drogas. Impôs a pena-base no mínimo previsto para o tipo. 
    A Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação do Ministério Público, para condenar o paciente a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, e 777 dias-multa, ante o crime do artigo 33, combinado com o 40, inciso V (tráfico de drogas caracterizado entre Estados da Federação), da Lei 11.343/2006. Realçou comprovado o crime, reportando-se ao depoimento, em Juízo, prestado por policial, narrando ter o paciente confirmado que sabia da existência de drogas no veículo, indicando onde se encontravam. Frisou contraditórias as versões apresentadas na fase pré-processual, em que disse ter conhecimento dos entorpecentes por estar a corré “fumando um baseado”, e no curso do processo, ocasião na qual afirmou desconhecer a existência de substâncias no carro. Salientou não comprovada a atividade de taxista. Na primeira fase da dosimetria, valorou negativos os antecedentes, aludindo a quatro condenações transitadas em julgado, e a quantidade de droga – 1.926,28 gramas de maconha –, fixando a pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão. Deixou de levar em conta a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, ante a dedicação a atividades ilícitas. Fez incidir, em 1/6, a causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei de regência. Ao impor o regime fechado, mencionou a gravidade, hediondez e circunstâncias do crime. Quanto à corré, manteve a pena-base no mínimo previsto para o tipo. Observada a causa de aumento, redimensionou a pena para 5 anos e 10 meses. Estabeleceu o regime fechado. O título condenatório, em relação ao paciente, transitou em julgado em 19 de setembro de 2018. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 456.924. De ofício, deferiu ordem, afastando a causa de aumento, readequando a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa. Estendeu os efeitos da decisão à corré, reduzindo a pena para 5 anos de reclusão. A Quinta Turma desproveu agravo.
    O impetrante sustenta configurada ilegalidade na condenação pelo tráfico de drogas, dizendo não comprovado o envolvimento. Aponta inadequada a valoração negativa dos antecedentes, no que lastreada em condenações alcançadas pelo prazo de 5 anos versado no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Destaca cabível a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, ressaltando não demonstrada a dedicação a atividades ilícitas ou integração a organização criminosa. Frisa ilegal a imposição do regime fechado, afirmando-a respaldada na hediondez do crime. Sublinha viável a extensão, ao paciente, dos critérios da dosimetria da pena referentes a corré.
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância do regime semiaberto. No mérito, busca a absolvição e, sucessivamente, a aplicação da causa de diminuição no percentual de 2/3, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pretende, ainda, a extensão dos critérios da dosimetria utilizados para a corré, fixando a pena em 5 anos de reclusão.
    2. O Tribunal de Justiça assentou comprovado o envolvimento no tráfico de drogas. Reportou-se a depoimento de policial, prestado em Juízo, por meio do qual informado ter o paciente dito conhecer a existência de entorpecentes no veículo, indicando que se encontravam na bolsa da corré. Destacou haver contradições entre as versões apresentadas na fase pré-processual, no que alegou saber das drogas por estar a corré “fumando um baseado”, e no curso do processo, ocasião na qual afirmou desconhecer a existência da substância. A decisão foi fundamentada.
    No tocante à valoração dos antecedentes, o Tribunal de Justiça aludiu a quatro condenações anteriores, transitadas em julgado. O Pleno, no julgamento do recurso extraordinário nº 593.818, relator ministro Luís Roberto Barroso, submetido à sistemática da repercussão geral, concluiu adequado considerar condenação, mesmo passados 5 anos da data do cumprimento ou extinção da pena, como maus antecedentes, não se aplicando o disposto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Fiquei vencido, mas, ante o precedente, ressalvo o entendimento pessoal.
    A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é adequada a redução da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades ilícitas nem participa de grupo criminoso. O Tribunal de Justiça assentou a dedicação a atividades ilícitas, considerada a quantidade de droga apreendida – 1.926,28 gramas de maconha. A par desse aspecto, tendo em vista os maus antecedentes, é incabível a observância do preceito. 
    Quanto ao regime de cumprimento, norteia-o, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a pena imposta – 6 anos e 8 meses de reclusão – e a valoração negativa de circunstâncias judiciais, surgiu adequado o fechado.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator